Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-52.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO EM OFICINA CREDENCIADA. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de reparação de danos. Narrou que, em 26/10/2023, levou o seu veículo para oficina da primeira ré, ocasião em que foi informado da previsão de 15 (quinze) dias para reparo de um sinistro. Salientou que só recebeu informações desencontradas quanto ao reparo de seu carro e, a cada visita e contato telefônico, perdia a esperança de ver o bem restaurado. Observou que só depois de muita insistência obteve a informação de que as peças cruciais estavam em falta, não havendo previsão de chegada. Frisou que foi aconselhado pela primeira requerida a diligenciar junto ao SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da segunda ré, habilitada espontaneamente nestes autos (ID 66012350), quanto à demora na entrega das peças. Pontuou que a experiência ultrapassou o mero inconveniente, tendo que alugar um outro veículo, com custo não planejado de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Destacou que, por extrema necessidade, em 26/01/2024, retirou o seu veículo da oficina da primeira requerida, retornando no dia 29/01/2024, diante da informação de que as peças haviam chegado. Contudo, somente em 04/03/204 o reparo foi concluído.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66012828). Foram oferecidas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem análise das teses de inaplicabilidade do CDC, impossibilidade da inversão do ônus da prova, inexistência de ato ilícito e consequente indeferimento da condenação por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a segunda requerida, ora recorrente, alegou que o caso em tela versa sobre atraso na entrega de peças e incidência do seguro da recorrida, não havendo o que se falar em hipossuficiência do consumidor apta a fundamentar o pedido de inversão do ônus da prova. Ressaltou que o recorrido se envolveu em um sinistro com seu veículo, que ensejou a necessidade de realização de reparos complexos. Destacou que os danos ocorridos não apresentam qualquer relação fática com a atividade da ré. Salientou que o veículo deu entrada na oficina no dia 02/11/2023, sendo retirado em 26/01/2024. Tal interregno de tempo, segunda suas razões, se deu em virtude da complexidade do serviço. Salientou que, em nenhum momento, houve vício no serviço e que a demora na entrega das peças se deu por caso fortuito e de força maior, como a Guerra na Ucrânia, que atingiu o mercado de peças. Argumentou que não está configurado o nexo de causalidade entre os alegados danos e a conduta da recorrente, em virtude do caso fortuito/força maior, devendo ser afastado o dever de indenizar. Ademais, asseverou que os serviços foram devidamente cumpridos, não havendo qualquer dano de ordem moral, visto que não houve ofensa à parte íntima do indivíduo. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar improcedente o pedido do autor.
7. A questão em análise não diz respeito ao acidente de veículo no qual o autor esteve envolvido. O que se discute é o atraso na entrega do veículo, encaminhado para reparo na oficina da primeira requerida, que aguardava a entrega das peças pela segunda requerida. Dessa forma, a situação narrada se trata de relação consumerista, com aplicação do CDC. Preliminar rejeitada.
8. Nos termos do art. 30 do CDC, toda a informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado. Consta nos autos documento exarado pelas recorrentes (ID 66012330, p. 3/4), o qual assumem compromisso e garantia com a reposição de peças de forma célere, em todo o Brasil. No presente caso, a demora na entrega das referidas peças é incontroversa, e ainda que o serviço fosse trabalhoso, não há justificativa para o longo período de 6 (seis) meses para a conclusão do serviço. Cumpre ressaltar que o documento de ID 191159999 comprova que a data inicial da entrada do veículo se deu em 26/10 e que a retirada do automóvel devidamente reparado, somente ocorreu em 4/3/2024 (ID 191160000, p. 9). Destaque-se que a alegação de ocorrência de caso fortuito não denota justificativa plausível, uma vez que desprovida de qualquer comprovação documental e tendo em vista que a reposição de insumos é inerente ao serviço prestado pela recorrente. A falha na prestação do serviço restou devidamente demonstrada.
9. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. Contudo, no presente caso, resta evidente que a situação em tela extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera pessoal e abalando a personalidade do autor, que restou privado do uso do veículo por prazo de superior a 120 dias, causando transtornos em seu direito de locomoção, ante a demora injustificada para o reparo do carro. Ademais, resta clara a perda de tempo útil do consumidor, diante da desídia da recorrente. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pelo recorrido.
10. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, a indenização por danos morais fixada na origem, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se razoável e suficiente à reparação civil.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Fixados honorários em desfavor do recorrente, no valor equivalente a 10% da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.